Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO. CRÉDITOS. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
1. A alienação fiduciária é contrato de direito real entre o adquirente de um bem e o financiador deste, no qual ocorre um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem.
2. É viável a penhora sobre os direitos de aquisição ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.
3. O credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito (art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil), sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, como estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. O credor fiduciário detém o direito de preferência nos termos dos arts. 958 e 961 do Código Civil e deve-se reservar, do produto de eventual alienação do bem em hasta pública, a quantia que lhe é devida para só depois promover o pagamento do exequente, como orienta o art. 905, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento provido.